Tribunal: TJMT
Processo: 1012347-83.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012347-83.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DROGARIA ROSARIO S/A - CNPJ: 00.447.821/0048-34 (EMBARGANTE), DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se configura nulidade processual absoluta a ausência de julgamento de embargos de declaração no primeiro grau de jurisdição; e (ii) saber se houve omissão na análise do artigo 155, II, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A ausência de julgamento dos embargos de declaração na origem impede o exaurimento do primeiro grau jurisdicional, sendo necessário o retorno dos autos à instância de origem.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: “A ausência de julgamento de embargos de declaração no primeiro grau impede o exaurimento da jurisdição de origem, configurando vício processual que exige o retorno dos autos para apreciação dos aclaratórios pendentes antes do prosseguimento na instância superior”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DROGARIA ROSÁRIO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A parte embargante sustenta a ocorrência de nulidade processual absoluta, alegando que os embargos de declaração opostos contra a sentença no primeiro grau não foram apreciados pelo juízo de origem.

Argumenta que tal omissão compromete a higidez do procedimento e viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, requerendo a anulação do acórdão e a devolução dos autos para apreciação dos embargos pendentes.

Ainda, alega omissão em relação ao “
disposto no artigo 155, inciso II da Constituição Federal, que denota a matriz constitucional de incidência do ICMS, demonstrando assim a ilegal e inconstitucional inclusão de referidos valores na base de cálculo do imposto calculado na saída da energia elétrica
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar as omissões e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no Id. 302700396.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório
, cuida-se de embargos de declaração opostos por Drogaria Rosário S.A. contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

[sem destaque no original].

A parte embargante suscita duas omissões quanto à: i) nulidade processual absoluta por não apreciação de embargos de declaração no primeiro grau; e ii) análise do artigo 155, II, da Constituição Federal.

Em relação ao primeiro ponto, de fato, não houve a análise pelo juízo de origem dos embargos de declaração opostos contra a sentença
(Id. de origem 8113301).

A ausência de julgamento dos aclaratórios viola o devido processo legal e impede o encerramento do primeiro grau de jurisdição, uma vez que, após a decisão integrativa, há possibilidade de alteração da sentença e até mesmo de interposição de recurso de apelação pela parte autora, ora embargante.

Logo, a não apreciação dos embargos pela instância de origem enseja a nulidade dos atos decisórios realizados neste juízo
ad quem.

Por fim, restam prejudicadas as demais questões arguidas em decorrência da nulidade processual constatada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado, com a devolução dos autos ao juízo
a quo
para julgamento dos aclaratórios pendentes e regular processamento da ação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025